Tribunal: TJPA
Processo: 0005433-16.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005433-16.2010.8.14.0051

APELANTE: JAIRO LUIS REGO GALVAO, SILVIA LOPES AMORIM E OUTROS, ALITA CELMA CORREA PEREIRA, AFONSO JOSE SOARES DE SOUZA, AURICELIA COSTA DE AGUIAR SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADO.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Embargos de Declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com efeito modificativo
oposto pelo
Estado do Pará
em
face do Acordão Id. 16099554.

Síntese da demanda

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido foi omisso, pois deixou de se manifestar acerca da resposta do instituto Movens que foi anexado ao processo sob o nome de “JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITOS QUE FOI ELABORADO DE ACORDO COM O EDITAL CONSIDERANDO TODOS OS RECURSOS INTERPOSTOS E QUE POSSUI RESPOSTAS SOBRE AS QUESTÕES (DOC 5) ENEXADO JUNTO COM DEFESA DO ESTADO.

Afirma que no edital havia previsão de que as respostas aos candidatos seriam divulgadas no endereço eletrônico www.movens .org.br, onde foram justificados todos os recursos e repostas as questões.

Aduz que que o Acórdão deve ser ajustado uma vez que teria ocorrido as respostas a todos os candidatos, após houve a publicação do gabarito definitivo que iniciou novo prazo para recurso administrativo.

Assevera que no DOC 4 anexado pelo Estado há especificações exclusivas para o recurso após gabarito preliminar. Logo, a premissa de que não houve resposta é errônea, ou contraditória, pois a resposta ocorreu, logo, não houve infringência do princípio do contraditório ou ampla defesa já que os candidatos recorreram do gabarito preliminar, a banca teria respondido, os candidatos recorreram do gabarito definitivo e a banca respondeu, assim, o que desejam é que as questões que erraram sejam consideradas certas.

Afirma que esta Corte de Justiça decidiu de maneira extrapetita já que inovou totalmente na decisão, pois em nenhum momento os candidatos requereram nulidade de cláusula de edital, posto que se assim o fosse deveriam ter feito no momento da publicação do edital.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Determinei a intimação da parte embargada para manifestação. (Id. 16172926).

A parte embargada apresentou contrarrazões recursais (Id. 16389424).

A parte embargada peticionou nos autos, pugnando pelo imediato cumprimento do Acórdão embargado (Id. 16479546).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Juízo de Admissibilidade

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Após essa breve introdução acerca do presente recurso, constato que os argumentos levantados pelo Estado do Pará não merecem acolhimento.

Nota-se que o Acórdão recorrido informou claramente que se trata da ocorrência de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois a organizadora do concurso deixou de apresentar as respostas individualizadas aos recursos administrativos dos recorrentes, causando-lhes graves prejuízos.

É necessário frisar que após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelos recorrentes, os quais foram surpreendidos com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem suas habilitações para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

Destaco também, que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido dos recorrentes o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento dos candidatos que tiveram seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Desse modo, entendo que não há omisso no Acórdão, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

Acredito que o Estado do Pará não analisou o teor completo do Acórdão embargado em sua integralidade, com a atenção que lhe é peculiar, pois não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1), pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional.

Do mesmo modo, rejeito a tese de nulidade do Acórdão pois teria inovado, pois nenhum candidato levantou a nulidade de cláusula de edital.

Nota-se que não há qualquer razão nesse ponto, pois estamos diante de uma nulidade processual de caráter absoluto que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão objurgado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023